Tribunal: TJMT
Processo: 1053941-56.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053941-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROCHAEL DO NASCIMENTO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 487.176.731-00 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MIRIAN NASCIMENTO TEIXEIRA THOMEM - CPF: 453.415.401-15 (RECORRIDO), MIRIAN NASCIMENTO TEIXEIRA THOMEM - CPF: 453.415.401-15 (ADVOGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1053941-56.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ROCHAEL DO NASCIMENTO TEIXEIRA DE SOUZA.

Recorrida: MIRIAN NASCIMENTO TEIXEIRA THOMEM.

Data do Julgamento:
30/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - SUPOSTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALOR JUDICIAL – PARTES QUE SÃO IRMÃOS – DIREITO DA GENITORA FALECIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - RECURSO RECONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

No caso, o reclamante pleiteia falha na prestação de serviço pela ausência de sinal de televisão a cabo, todavia a conta está em nome de terceiro, conforme comprovantes de pagamento, o que torna o recorrente parte ilegítima para propor a demanda.

3.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa.

O recorrente pretende a reforma da sentença, para desconstituir a sentença reconhecendo a sua legitimidade e, que os pedidos sejam julgados procedentes.

A requerida arguiu a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da acurada análise dos autos, entendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE.

A análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da inicial, pela ilegitimidade ativa do Reclamante.

Conforme devidamente afirmado pelas partes, ambas são irmãs, discutindo pelo direito de sua genitora.

A parte autora reclama direitos personalíssimos, como a indenização extrapatrimonial e material, os quais, pelo falecimento cabem apenas aos herdeiros/inventariante devidamente nomeados e comprovados.

Corroborando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL – REJEITADA - DESPEJO LIMINAR CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – LEI N° 8.245/91, ART. 59, §1º, IX – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É considerado vício sanável a regularização processual que decorre do falecimento da parte, de modo que a substituição do de cujus pelo inventariante é suficiente para regularização do polo ativo recursal. Nos termos do artigo 59, §1º da Lei 8.245/91, “Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo.” Não demonstrado pelo agravante a impossibilidade de arcar com a prestação de caução, é pertinente sua manutenção. (N.U 1005438-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022).

Dessa forma, considero a ilegitimidade ativa da parte reclamante, por se tratar de parte diversa e alheia aos fatos narrados. (...)”.

Pois bem. Conforme apontado na sentença, a situação dos autos cinge-se sobre o direito a recebimento de valores cobrados a maior do plano de saúde da genitora das partes, na qual o reclamante sustenta que os valores foram pagos por ele.

Cabe salientar que o reclamante comprova que a sua genitora era sua dependente no plano de saúde por ele contratado, conforme segue:

Embora, restou comprovado à dependência do plano, a parte reclamada comprova que era a genitora que realizava os pagamentos do plano, conforme se verifica abaixo:

Ademais, a reclamada comprova que realizou o deposito de 50% do valor que recebeu ao seu irmão, ora reclamante.

A propriedade do direito de recebimento por parte da genitora e não pelo reclamante, foi confirmado na ação que discutiu a revisão dos valores, conforme se verifica no acórdão de relatoria do Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, no processo de nº 0038742-32.2016.8.11.0041, com trânsito em julgado em 26/10/2021,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISAO CONTRATUAL – EXTINÇÃO DO FEITO – FALECIMENTO DO AUTOR – NECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso de falecimento da parte autora, necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, consoante o disposto nos arts. 110 e 313, §2º, II, do NCPC, sendo insuficiente apenas a intimação em nome do procurador do de cujus, cujo mandato cessa com a morte, para dar prosseguimento ao feito.

Recurso provido. Sentença anulada.”

Não obstante, friso que os bens e valores pertencentes à genitora falecida devem ser discutidos em processo próprio de inventário, o qual já tramita na 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, sob o nº 1027942-15.2022.811.0041.

Destarte, é patente a ilegitimidade ativa do recorrente, não merecendo reparos, a respeitável sentença.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE RECIBO DE VEÍCULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO POR TERCEIROS AO PROCESSO. VEÍCULO EM NOME E POSSE DO COMPRADOR CONSTANTE NO CONTRATO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA AJUIZAR A AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, o contrato de compra e venda do veículo foi assinado pelo filho do recorrente e o veículo está em nome dele, de forma que o recorrente não faz parte da relação jurídica em questão, motivo pelo qual não possui legitimidade ativa.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.”
(N.U 0001476-23.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DO GENITOR DA MENOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRO - RENÚNCIA NO CURSO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO DA PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO - MORTE – DIREITO PERSONALÍSSIMO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO SEM OCASIONAR EXTINÇÃO DA AÇÃO - MÉRITO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO.”
(N.U 0013007-90.2011.8.11.0002, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 30/07/2013).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para assim, confirmar e manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024